Tribunal: TJPA
Processo: 0023902-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023902-97.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: VIRGINIA PEREIRA PANTOJA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para confirmar tutela antecipada que determinou a internação hospitalar de idosa em estado grave, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o ente federativo ao qual se vincula; (ii) validade da fixação de honorários por equidade, em demanda com valor da causa baixo e proveito econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), fixou entendimento vinculante no sentido de ser devida a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, ainda que em face do ente público ao qual pertença, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.

4. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários por equidade em demandas cujo valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável, como nas ações envolvendo o direito à saúde.

5. O valor fixado (R$ 2.000,00) revela-se compatível com os critérios do art. 85, §8º, do CPC/2015, estando em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo em demandas ajuizadas contra o ente federativo ao qual pertença.

2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável, especialmente nas ações que envolvem direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.890.101/RN, j. 25.04.2022; STJ, Súmula nº 421 (superada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CIVEIS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS

ajuizada por
VIRGINIA PEREIRA PANTOJA
em face dos
recorrentes
.

Em síntese da exordial, a autora possui 89 anos e está em estado grave de saúde desde o dia 14/06/2014, quando deu entrada no Pronto Socorro do Guamá, no Município de Belém.

Inicialmente atendida no corredor por falta de leito, foi posteriormente encaminhada para a enfermaria. Contudo, seu quadro clínico é delicado e exige internação urgente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme laudo médico do dia 18/06/2014 que aponta dispneia contínua, tosse produtiva mucopurulenta, declínio da função renal, além de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), edema agudo de pulmão, Hipertensão arterial secundária (HAS), pneumonia e diabetes, com expressa recomendação de transferência para hospital de grande porte para suas enfermidades.

Diante da emergência da situação, a ausência de providências dos réus em garantir a internação adequada motiva a busca pela tutela jurisdicional. A demora na concessão de tratamento especializado representa risco de ineficácia da decisão judicial final, dada a fragilidade da saúde da autora.

Por conta disso, a demandante requereu, a antecipação dos efeitos da tutela, sendo posteriormente confirmada, para determinar a sua imediata internação em hospital com UTI, a ser providenciada pelo Estado do Pará e/ou Município de Belém, sob pena de bloqueio dos valores necessários para o custeio do tratamento em rede particular, caso não haja vaga na rede pública.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a tutela antecipada para determinar que os requeridos providenciassem, no prazo de 24h a internação da requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado do Pará ofereceu contestação para alegar, preliminarmente, a perda do objeto, ante o cumprimento da realização no dia 19/06/2014 e a sua ilegitimidade passiva para compor a
lide
. No mérito, pugnou pela descentralização do modelo de saúde pública do Brasil e a impossibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de a Defensoria Pública compor a demanda.

O Município de Belém ofereceu contestação para alegar a impossibilidade de concessão de liminar de cunho satisfativo contra a Fazenda Pública e a necessidade de reforma, por ausência de responsabilidade solidária entre as partes.

Posteriormente sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, bem como condenou em sucumbência os requeridos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, o Ente Público pugna pela impossibilidade de condenação do recorrente em sucumbência à Defensoria Pública. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de que seja afastada a condenação em honorários, subsidiariamente, a condenação por equidade.

Inconformado, o Município de Belém também interpôs Apelação Cível para sustentar a impossibilidade de condenação em honorários na hipótese da Defensoria participar da
lide
de alguma forma, sendo ainda esta responsabilidade exclusiva do Estado do Pará. Diante disso, requereu a condenação por equidade.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e ausente preliminares, passo a análise do mérito de forma conjunta.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de arbitramento de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

A Defensoria Pública Estadual é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.

Ocorre que anteriormente, o entendimento dos Tribunais era no sentido de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em Favor da Defensoria, logo era devida a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

No entanto, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005 (Tema 1.002), reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Ainda, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CONTRA O ESTADO. TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a aplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, a qual estabelece que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. A Defensoria Pública recorreu, argumentando que a Súmula nº 421 foi superada pelo entendimento fixado no Tema 1.002 do STF, que reconheceu o direito ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo em casos envolvendo entes públicos que integram a Defensoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Súmula nº 421 do STJ permanece aplicável no presente caso, diante do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 421, sustentava que não eram devidos honorários à Defensoria Pública em casos contra o ente ao qual pertence, com base no instituto da confusão. Entretanto, o STF revisou essa jurisprudência, destacando a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, garantida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Conforme o novo entendimento do STF, os honorários de sucumbência devem ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre seus membros, o que reforça a sua finalidade institucional.

O acórdão recorrido, ao aplicar a Súmula nº 421 do STJ, não acompanhou o recente entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002, o que enseja a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra o ente público ao qual se vincula.

Os honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CC, art. 381; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002, Plenário, j. 17.02.2023; STJ, Súmula nº 421. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802171-46.2019.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024 )

Deste modo, não merece acolhimento o pleito dos recorrentes, devendo ser mantidos os honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

Sobre o
quantum
arbitrado a título de condenação em honorários, o Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, verifico que a demanda se trata de Ação de Obrigação de Fazer pertencente a seara da Saúde, na qual o valor da causa é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fora arbitrado honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil).

Assim, tratando-se o objeto da ação de obrigação de fazer (internação da paciente), não havendo condenação ou mesmo proveito econômico para parte autora, deve ser considerado o valor da causa para fins de arbitramento dos honorários. Ainda, sendo o valor da causa muito baixo, entendo que agiu com acerto o juízo quando aplicou a equidade, arbitrando honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1 .850.512/SP, 1.877.883/SP, 1 .906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1 .076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1890101 RN 2020/0209822-5, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025